Tribunal: TJES
Processo: 0007365-69.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007365-69.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GABRIEL DOS SANTOS SAMORA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007365-69.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL DOS SANTOS SAMORA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Diante do denso conjunto probatório acostado nos autos, é possível constatar com certeza que o acusado estava comercializando entorpecentes, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe. Recurso Provido.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007365-69.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL DOS SANTOS SAMORA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]

Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 26 de abril de 2021, por volta de 19h40min, na Rua Santa Terezinha, local conhecido como "Concrevit", bairro ltapoã, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, trazia consigo e guardava, para fins de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, prática esta que envolveu adolescente, conforme Boletim Unificado de fls. 03/06, Auto de Apreensão de fI. 19 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fi. 20.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, em operação conjunta da ROMU com K9 da 131CIA independente da PMES, a guarnição policial, ao adentar pelo beco à margem do valão, visualizou dois indivíduos comercializando drogas.

Um deles, que foi posteriormente identificado como o adolescente K. D. O., estava com uma certa quantidade de dinheiro trocado em uma das mãos e algumas drogas na outra.

Ato contínuo, diante da fundada suspeita, foi dado voz de abordagem aos indivíduos, momento este em que o adolescente dispensou algumas pedras de substância entorpecente conhecida como crack e 01 (uma) pedra de substância entorpecente conhecida como cocaína, tendo, logo em seguida, dispensado o dinheiro que segurava, juntamente com 01 (uma) bucha de substância entorpecente conhecida como maconha.

Já o outro suspeito, posteriormente identificado como o ora denunciado, ao perceber a presença policial, dispensou algumas buchas de substância entorpecente conhecida como maconha em um "montinho" de areia que estava no local e tentou cobrir estas com os pés.

Por fim, ressalta-se que, também foram realizadas buscas no local com o auxilio do Jaffarda K9, tendo a guarnição logrado êxito em encontrar outras cargas de drogas, portanto, ao final da abordagem, foi encontrado com estes: R$362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), 85 (oitenta e cinco) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha, 61 (sessenta e uma) pedras de substância entorpecente conhecida como crack e 11 (onze) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, trazia consigo e guardava o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, entendeu o magistrado de primeira instância por absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público busca a reforma da decisão, para condenar o apelado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Entendo merecer acolhimento o pleito ministerial, pelas razões que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente provadas pelo boletim de ocorrência de fls. 05/08 e auto de apreensão de fls. 21. Laudo de exame toxicológico às fls. 74/75, onde restou atestado que as 11 unidades de substância bege, em pó, pesando 5,5 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina); as 61 pedras de substância bege, pesando 10,9 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina); e as 85 porções de fragmentos vegetais, pesando 196,1 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

NO DIA 2610412021, POR VOLTA DAS 20:00, EM OPERAÇÃO CONJUNTA DA ROMU COM K9 DA 13° CIA INDEPENDENTE A BORDO DA RP 4581, PROSSEGUIU PARA A RUA SANTA TEREZINHA, CONHECIDA COMO CONCREVIT, LOCAL JÁ CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AOADENTRAR PELO BECO À MARGEM DO VALÃO, JÁ NO FIM DA RUA, FOI POSSÍVEL FLAGRAR DOIS INDIVÍDUOS COMERCIALIZANDO DROGAS, SENDO IDENTIFICADOS COM KAYKY DE OLIVEIRA E GABRIEL DOS SANTOS SAMORA. KAYKY ESTAVA COM CERTA QUANTIA EM DINHEIRO TROCADO EM UMA . DAS MÃOS, ALGUMAS DROGAS NA OUTRA MÃO. AOSER DADA A VOZ DE ABORDAGEM, KAYKY DISPENSOU ALGUMAS PEDRAS E UM PINO DE COCAÍNA NO CHÃO, LOGO APÓS DISPENSOU O DINHEIRO E UMA BUCHA GRANDE DE MACONHA PRO LADO DE DENTRO DO PORTÃO DE UM CASA ABANDONADA.
GABRIEL DISPENSOU ALGUMAS BUCHAS DE MACONHA NA AREIA EMBAIXO DE ONDE ESTAVA SENDO ABORDADO, TENTANDO COBRIR COM OS PÉS. OUTROS 4 HOMENS FORAM ABORDADOS NO LOCAL TAMBÉM, MAS COM ELES NÃO HAVIA NADA DE ILÍCITO, APESAR DE TEREM CONFESSADO QUE ESTAVAM ALI PRA COMPRAR A DROGA, NÃO HAVIAM CONSUMADO O FATO AINDA, SENDO DISPENSADOS LOGO EM SEGUIDA.
NO LOCAL ONDE ESTAVAM SENTADOS FORA ENCONTRADA UMA CARGA FECHADA DE MATERIAL SEMELHANTE A MACONHA.
AS BUSCAS NO LOCAL FORAM REALIZADAS COM A AJUDA DO JAFFAR, DO K9 DA POLICIA MILITAR E FOI LOGRADO ÊXITO EM ENCONTRAR OUTRAS CARGAS DE ENTORPECENTES AS QUAIS SERIAM UTILIZADAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO.
TODO O MATERIAL ENTORPECENTE ENCONTRADO PELO CÃO FAREJADOR ENCONTRAVA-SE NAS IMEDIAÇÕES DOS ABORDADOS. [...] (Depoimento do Guarda Civil Municipal Ismael Carlos Silva, na esfera policial).

“(...) que o local seria um beco, e que entraram e fizeram um cerco;
que em buscas no local o cão farejador teria encontrado droga; que se recorda de ter abordado o acusado no dia da ocorrência;
que o declarante não sabe se teria sido o acusado quem teria dispensado os entorpecentes; que o declarante se recorda vagamente da ocorrência; que o declarante não saberia dizer se havia mais envolvidos no local; que não sabe precisar se o acusado e o menor estavam comercializando entorpecentes; que o declarante não tem como precisar se o acusado teria mexido no local onde estava a droga;
que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial, porém, não se lembra da versão apresentada pelo acusado
(...) – (Depoimento do Guarda Civil Municipal Ismael Carlo Silva, em juízo).

O acusado, por sua vez, nega veementemente todas as acusações.

Em que pese o GCM Ismael Carlos da Silva, ao prestar esclarecimentos em juízo, afirmar não ter certeza se o réu teria dispensado drogas no local dos fatos, confirmou o depoimento prestado na esfera policial.

E em sede policial, o GCM Ismael afirmou que o réu dispensou uma quantidade de drogas (maconha) e tentou esconder debaixo de seus pés na areia onde estava sendo abordado.

Nesse sentido, ainda que o magistrado de primeira instância tenha afirmado que o réu não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos do guarda civil municipal e demais elementos de provas, que o réu incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Assim, CONDENO GABRIEL DOS SANTOS SAMORA pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Passo então à dosimetria.

A culpabilidade é normal à espécie.

Os antecedentes são maculados, eis que o réu ostenta condenação, também pela prática do crime tráfico de drogas.

Inexistem elementos suficientes para valorar a personalidade e conduta social do réu.

As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

As consequências são próprias do crime.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Importante explicitar que, diante da preponderância do art. 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga apreendida (11 porções de cocaína, 61 pedras de crack e 85 buchas de maconha) deve ser considerada para fins de aplicação da pena-base.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Não há causa de aumento a ser reconhecida.

Não deve ser aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu é reincidente (Processo nº 0024323-04.2019.8.08.0035).

Assim, torno definitiva a pena do acusado em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para condenar GABRIEL DOS SANTOS SAMORA pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

É como voto.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.